Tribunal: STF
Processo: AI 697971
Classe: AI
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2009-03-24
Data de publicação: 2009-03-24

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PREVIDÊNCIA
   PRIVADA. ABONO. NÃO EXTENSÃO A TODOS OS BENEFICIÁRIOS. AUSÊNCIA
   DE PREQUESTIONAMENTO. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA
   INDIRETA.
1.      O Tribunal a quo não se manifestou explicitamente
   sobre os temas constitucionais tidos por violados,
   restringindo-se à análise de legislação infraconstitucional.
   Incidência das Súmulas ns. 282 e 356 do Supremo Tribunal
   Federal.
2.      Controvérsia decidida à luz de normas
   infraconstitucionais. Ofensa indireta à Constituição do
   Brasil.
3.      Reexame de matéria fático-probatória. Inviabilidade
   do recurso extraordinário. Súmula n. 279 do Supremo Tribunal
   Federal.
        Agravo regimental a que se nega provimento.